Tribunal: TJSP
Processo: 1010779-22.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à fixação de honorários. Vício inexistente. Sucumbência recíproca reconhecida de ofício pelo aresto que impõe a readequação da sucumbência. Ambas as partes sucumbentes, descabe a majoração da verba honorária fixada pela r. sentença em desfavor da requerida. Omissão não verificada. EMBARGOS REJEITADOS.